Tribunal: TJSP
Processo: 1014127-23.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
TRÊS APELAÇÕES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS CREDORES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DOS APELOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. QUADRO DE CREDORES QUE NÃO ATENDE AO ART. 163,

Ementa:
TRÊS APELAÇÕES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS CREDORES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DOS APELOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. QUADRO DE CREDORES QUE NÃO ATENDE AO ART. 163, §6o, III, DA LEI No 11.101/05. ORIGEM, NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO ESPECIFICADAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO QUORUM DE 3/5 DOS CREDORES DE CADA ESPÉCIE, PREVISTO NO ART. 163, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. GENÉRICOS TERMOS DE ADESÃO SUBSCRITOS POR DOIS CESSIONÁRIOS. PLANO QUE TAMBÉM NÃO É CLARO QUANTO ÀS ESPÉCIES DE CRÉDITOS ABRANGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA, FACULTADA A APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO. ART. 164, §8o, LEI No 11.101/05. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014127-23.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
MOLIBDENOS Y METALES S.A., BANCO DO BRASIL S/A e NICROM
QUÍMICA LTDA., são apelados ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES
LTDA,
NUTRIPLANT
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
S.A.,
QUIRIOS
PRODUTOS QUÍMICOS S/A e TRIPTO PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Marcos Fontes e Luiz
Gustavo Bacelar", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
2
Voto no 24230
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068
Comarca: Barueri (5a Vara Cível)
Juiz(a): Anelise Soares
Apelantes: Molibdenos Y Metales S.A., Banco do Brasil S/A e Nicrom
Química Ltda.
Apelados: Onbehalf Auditores e Consultores Ltda, Nutriplant Industria e
Comércio S.a., Quirios Produtos Químicos S/A e Tripto Participações Ltda.
Interessados: Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, Totvs S/A, Companhia
Brasileira de Aluminio, Elekeiroz S/A, METALLOYS & CHEMICALS
COMERCIAL LTDA., Trans Ativa Transportes Ltda., Waig Industrial
Ltda, Usiquimica do Brasil Ltda, Sainte Marie Importação e Exportação
Ltda., Winning Pack Comercial e Industrial de Artefatos Plasticos Ltda,
Telefonica Brasil S/A, White Solder Ltda, Brasoxidos Industria Quimica
Ltda, Mcm Química Industrial Ltda., Durox Produtos Químicos Ltda,
Supricorp Suprimentos Ltda, Basequimica Produtos Quimicos Ltda,
Poolitécnica Química Ltda., METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL
LTDA., Retorte do Brasil - Comécio de Matérias Primas para Indústria
Ltda, Niquelfer Comercio de Metais Ltda, Manchester Chemical Produtos
Químicos Ltda., Banco Industrial e Comercial S/A, Argon Chemical
Comercio e Distribuicao de Produtos Quimicos Ltda, Expan Chemicals Nv,
Alex Eduardo Galego, Oliveira & Castro Advogados e Imprima Solucoes
Graficas Ltda
TRÊS
APELAÇÕES.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS CREDORES.
PRELIMINARES
DE
INTEMPESTIVIDADE,
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
PRECLUSÃO
REJEITADAS.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICE
AO
CONHECIMENTO DOS APELOS. NOMEAÇÃO DE
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AOS
CREDORES.
HIPÓTESE
DE
PARCIAL
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
QUADRO DE CREDORES QUE NÃO ATENDE AO
ART. 163, §6o, III, DA LEI No 11.101/05. ORIGEM,
NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS
NÃO
ESPECIFICADAS.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE DO QUORUM DE 3/5 DOS CREDORES DE
CADA ESPÉCIE, PREVISTO NO ART. 163, CAPUT,
DA LEI No 11.101/05. GENÉRICOS TERMOS DE
ADESÃO SUBSCRITOS POR DOIS CESSIONÁRIOS.
PLANO QUE TAMBÉM NÃO É CLARO QUANTO ÀS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
3
ESPÉCIES
DE
CRÉDITOS
ABRANGIDAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA,
FACULTADA
A
APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO. ART. 164, §8o,
LEI No 11.101/05. APELAÇÕES PARCIALMENTE
PROVIDAS.

A r. sentença (fls. 3.609/3.615, complementada às fls.
3.737/3.738 e 4.014/4.016 em sede de embargos declaratórios), cujo relatório
adota-se, homologou o plano de recuperação extrajudicial das agravadas
“Nutriplant Indústria e Comércio S/A.”, “Tripto Participações Ltda.” e “Quírios
Produtos Químicos Ltda.”.
Insurgem-se os credores “Molibdenos Y Metales S/A.”,
“Nicrom Química Ltda.” e “Banco do Brasil S/A.”.
O credor “Molibdenos Y Metales S/A.” sustenta em seu
apelo (fls. 3.746/3.755) que não estão presentes os requisitos para a homologação
do plano, pois não traz qualquer critério ou explicação de como foi composto o
quadro de credores, e o item 4.2 traz apenas uma proposta de pagamento dos
credores quirografários divididos em 2 categorias (igual ou inferior a R$
10.000,00 e superior a R$ 10.000,00), sendo que, aparentemente, qualquer crédito
com algum tipo de garantia não estaria sujeito ao plano.
Afirma, ainda, que o quadro geral de credores de fls.
225/228 não passa de uma simples planilha, com listagem de diversos nomes de
forma incompleta, e sem identificação pormenorizada; que não é possível
identificar precisamente o valor do passivo de cada uma das subdivisões de
classes; que, em razão disso, não é possível conferir o quórum de 3/5 dos credores
para aprovação do plano, conforme art. 163, caput, da Lei no 11.101/05; e que, em
razão disso, o administrador judicial precisou propor 2 quadros alternativos de
credores, sem que as apeladas tivessem feito tal proposta.
Alega, também, que as recorridas juntaram meros “termos
de adesão ao plano” (fls. 230 e 259), assinados pelos supostos credores “LFGM &
Associados Consultoria e Assessoria Empresarial Financeira e de Marketing
Ltda.” e “Oaktree Investiment Corporation”; que referidos termos são genéricos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
4
não se sabe a qual plano de recuperação dizem respeito; que os referidos credores
não ingressaram nos autos para ratificar o plano e acompanhar o andamento da
recuperação; que referidos créditos são suspeitos e únicos que aderiram ao plano,
com 66,37% do passivo declarado; que tais créditos foram adquiridos por cessão,
via empresas offshore, que teriam pago apenas 5% do valor de face; que as
cessões foram feitas pouco antes da distribuição do pedido de homologação do
plano de recuperação extrajudicial; e que o plano não poderia ter sido homologado
sem que antes fosse decidida a questão da suspeita de fraude no incidente próprio.
Ademais, ressalta que seu crédito não está sujeito ao plano,
pois seu crédito objeto de confissão de dívida celebrada em 31/03/2015 possui
garantia prestada pela “Tripto” (“penhor de 3.700.000 ações do capital emitidas
pela devedora”); que o plano não contém qualquer disposição sobre o pagamento
de créditos com garantia real, mas apenas créditos quirografários; e que essa
questão não foi apreciada na sentença.
Contrarrazões às fls. 3.971/3.983, com preliminar de não
conhecimento do apelo por supressão de instância, eis que ainda não julgados os
incidentes nos quais se discute a validade das cessões de crédito aos credores que
aprovaram o plano (no 0001972-68.2018.8.26.0068) e a sujeição do crédito da
“Molibdenos” à recuperação (no 0003463-13.2018.8.26.0068).
Com relação ao mérito, as recuperandas sustentam a
presença dos requisitos legais para a aprovação do plano; que só foram afastados
os contratos garantidos por aval; que não ocorre a suposta fraude na cessão de
crédito; e que a garantia da “Molibdenos” não foi registrada no cartório de títulos
e documentos do domicílio da apelada (Barueri/SP) e sim em localidade diversa
(São Paulo/SP), e que houve perecimento das garantias, de modo que o crédito é
quirografário e sujeito ao plano.
A apelante “NICROM Química Ltda.”, por sua vez, alega
em seu apelo (fls. 4.019/4.038), que a nomeação do administrador judicial na
recuperação extrajudicial não possui amparo em lei, de modo que seus atos são
nulos de pleno direito; que não foi interposto anterior recurso a respeito, já que a
matéria não se enquadra dentre aquelas previstas no art. 1.015, do NCPC; e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
5
pendência das impugnações com alegação de fraude e simulação nas cessões de
crédito constitui fato impeditivo da homologação do plano.
Destaca que as duas maiores credoras em questão possuem
capital social desproporcional ao valor das cessões; que a “LFGM” possui capital
social de apenas R$ 1.000,00, estando localizada em Santana do Parnaíba/SP, e a
“OAKTREE” é empresa estrangeira, com sede em Belize, e com capital social de
50 mil dólares; que essas empresas apresentaram-se como credoras de R$
41.801.619,00, 65,7% do total dos créditos indicados no quadro geral de credores;
que o valor da dívida seria de R$ 30.364.620,00, mas o valor confessado é de R$
40.911.892,00, com aumento de R$ 10.547.272,00 em apenas 75 dias; que o
instrumento de cessão de fls. 838/841 não indica o local da negociação, nem
contém reconhecimento de firma das assinaturas; e que não foi juntado aos autos
documento comprobatório dos atos constitutivos das empresas, nem as faturas
comerciais que supostamente deram origem ao crédito.
Por fim, aduz que as apeladas sequer respeitaram o stay
period, não apresentaram todos os documentos exigidos, não indicaram o valor
atualizado do crédito da recorrente e demais credores, não apresentaram o plano
de recuperação em documento distinto, e juntaram simples “termos de adesão”
sem qualquer referência às condições do plano aderido.
Contrarrazões às fls. 4.090/4.104, nas quais as recuperandas
alegam intempestividade do apelo da “NICROM”, já que a oposição de embargos
declaratórios apenas pelo credor “Banco do Brasil S/A.” interrompeu o prazo
recursal somente para ele, conforme observou o próprio juízo de origem; e a
impossibilidade de conhecimento do recurso, por supressão de instância, eis que
ainda não julgado o incidente no qual se discute a suposta fraude na cessão de
crédito (no 0001972-68.2018.8.26.0068).
No mais, afirma a preclusão no que diz respeito à nomeação
do administrador judicial; que são as próprias recuperandas quem paga os
honorários; que o múnus tem sido exercido de forma imparcial, conferindo maior
segurança ao processo; que a pendência das impugnações não obsta a
homologação do plano; e que foram preenchidos todos os requisitos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
6
O “Banco do Brasil S/A.”, em seu recurso de fls.
4.043/4.066, sustenta, em síntese, que o plano prevê tratamento diferenciado entre
credores da mesma classe; que o plano nada menciona sobre a diferença de
credores instituição financeira; que não foi apresentada a relação nominal
completa de credores, com indicação clara acerca da natureza dos créditos,
classificação, valor e discriminação da origem, conforme art. 51, III, da Lei no
11.101/05; e que a administradora judicial sequer chegou a verificar as
informações trazidas pelas recuperandas antes de apresentar os “dois cenários”.
Sustenta, ainda, que, embora os institutos da fiança e do
aval sejam distintos, a finalidade de ambos é a garantia do crédito, e ambas são
garantias pessoais ou fidejussórias; que, no caso concreto, o fiador renunciou ao
benefício de ordem, implicando responsabilidade solidária, tal como do avalista;
que o plano não faz qualquer menção ao critério da solidariedade e a decisão é
“surpresa” nesse aspecto; e que, portanto, não se justifica o tratamento
diferenciado dos credores.
Contrarrazões
às
fls.
4.125/4.138,
nas
quais
as
recuperandas/apeladas alegam preclusão lógica e consumativa em relação ao
“Banco do Brasil”, já que não interpôs oportuna impugnação de crédito e só se
insurgiu após a homologação do plano; e a inocorrência de tratamento
diferenciado entre credores da mesma classe, pois é possível a criação de grupo de
credores.
Ressaltam, também, que o plano prevê o pagamento para os
dois grupos de credores quirografários, os quais, evidentemente, não abrangem os
credores com aval, já que não foram listados na relação de credores; que todos os
credores foram devidamente identificados, conforme documento de fls. 716/719 e
o relatório do administrador judicial; e que o crédito do “Banco do Brasil” está
sujeito à recuperação extrajudicial, tendo em vista que só foram excluídos os
créditos garantidos por aval e que não foi interposta oportuna impugnação.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
4.287/4.295 pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, “para rejeitar
a recuperação judicial ou, alternativamente, incluir todos os credores no plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
7
recuperação e convocar todos para votação em Assembleia Geral, garantida a
igualdade entre os credores à vista da probabilidade de desconsideração da
personalidade jurídica das recuperandas a afetação dos bens pessoais dos sócios
avalistas”.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 4.270), e as
partes foram intimadas, novamente, para se manifestarem quanto à possibilidade
do julgamento em ambiente virtual, tendo em vista a pandemia do COVID-19 (fls.
4.299).
A “Nutriplant”, “Tripto” e “Quirios” apresentaram nova
oposição às fls. 4.302.
A “Companhia Nitro Química Brasileira” peticionou às fls.
4.303/4.304, informando ter incorporado a requerente “MCM Química Industrial
Ltda.”, sendo determinadas as anotações necessárias às fls. 4.358.
Nova petição de “Nutriplant”, “Tripto” e “Quírios” às fls.
4.360/4.365, alegando a ocorrência de fato novo, relevante ao julgamento do
presente recurso, consistente na desistência da perícia no incidente no
0001972-68.2018.8.26.0068, para apuração de eventuais fraudes na composição
do quórum necessário à homologação do plano extrajudicial, e também do
desinteresse manifestado pela credora “Nicrom”.
Ressaltam que, não sendo apurada qualquer irregularidade
pela administração judicial, não há óbice à homologação do plano; que não houve
qualquer irregularidade na apresentação do plano, nem desrespeito ao stay period;
que todos os credores relacionados pelas apeladas foram devidamente
identificados e classificados conforme a natureza de seu crédito, e organizados em
grupos; que apenas foram afastados credores cujos contratos estão garantidos por
aval e que não tiveram as suas condições de pagamento alteradas, o que tem
respaldo no art. 163, §1o, da Lei no 11.101/05; e que não há qualquer previsão de
convocação de assembleia de credores em procedimento de recuperação
extrajudicial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
8
I) Deve ser afastada, de início, a preliminar de
intempestividade do apelo da “NICROM” suscitada pela recorrida nas
contrarrazões.
Isso porque, conforme o art. 1.026, caput, do NCPC, a
oposição de embargos declaratórios interrompem o prazo para a interposição de
recurso contra a decisão embargada, e esse efeito interruptivo alcança a todas as
partes, tendo em vista que a finalidade precípua dos embargos é sanar eventuais
vícios da decisão, o que poderá interferir no próprio interesse recursal dos
litigantes, bem como no alcance da matéria a ser recorrida.
Daí a razão pela qual o efeito interruptivo dos embargos
opostos por um dos litigantes a todos os outros se estende.
Nesse sentido, anota-se a lição de Arlete Inês Aurelli:
“Conforme o art. 1.026 do novo CPC, os embargos de
declaração interrompem o prazo para a interposição de outros
recursos, por qualquer das partes, ou seja, após o julgamento
dos embargos, o prazo para o manejo de outros recursos será
devolvido integralmente.
A norma é clara no sentido de que a interposição dos embargos
acarreta a interrupção do prazo para ambas as partes. A dúvida
que poderia surgir aqui seria se essa interrupção se daria
também em relação ao próprio recurso de embargos de
declaração manejado pela parte contrária. Em nosso sentido, a
interposição dos embargos de declaração não interrompe o
prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte
contrária, com relação à mesma decisão, porque o prazo para
buscar declaração sobre o pronunciamento judicial é comum
para ambas as partes, pelo que os embargos de declaração a
serem interpostos por elas deve ser no mesmo prazo de cinco
dias, a partir da intimação.
No entanto, para os demais recursos, com a interposição dos
embargos de declaração, o prazo será interrompido para ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
9
as partes.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Arts.
926 a 1.072
Parte Especial. Coord. Cassio Scarpinella
Bueno. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 483/484 sublinhei)
II) Também não há que se falar em não conhecimento dos
recursos por supressão de instância, pois a pendência dos incidentes envolvendo
supostas fraudes/simulação nas cessões de créditos, ou sujeição ou não de
determinados créditos à recuperação extrajudicial da apelada, não obsta o
conhecimento e análise dos apelos dos credores, nos quais se discute, dentre
outras questões, a própria validade do plano apresentado.
E justamente por isso que também não há óbice ao
conhecimento do apelo do “Banco do Brasil”, ainda que não tenha apresentado
impugnação de crédito, pois se alega a própria nulidade do plano. Logo, não há
preclusão.
É indiferente para o julgamento dos presentes recursos,
portanto, a desistência da prova pericial no incidente no
0001972-68.2018.8.26.0068, conforme informado pelas recuperandas às fls.
4.360/4.365.
III) Por conseguinte, também não deve ser acolhida a
insurgência da “NICROM” quanto à nomeação de administrador judicial.
Embora não haja previsão legal para nomeação de
administrador em caso de recuperação extrajudicial, já que, via de regra, não há
fiscalização, nem acompanhamento ao cumprimento do plano (diferentemente da
recuperação judicial), não se vislumbra qualquer prejuízo aos credores pela
nomeação do administrador na hipótese em apreço.
Trata-se, aliás, de medida de apoio ao magistrado, e que
não interfere no procedimento da recuperação extrajudicial. E é a própria
recuperanda quem está arcando com os honorários do administrador, de modo que
não há prejuízo aos credores.
Ademais, quanto à suposta restrição do art. 1.015, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
10
NCPC, invocada pela “NICROM”, destaca-se que, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos no 1704520/MT e 1696396/MT (Corte Especial, j. em
05/12/2018), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da
admissibilidade do agravo de instrumento mesmo em hipóteses não previstas
expressamente no art. 1.015, do NCPC, sob o fundamento da taxatividade
mitigada do referido dispositivo: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.” (destaquei).
Ou seja, a questão poderia ter sido objeto de recurso
oportuno por parte da referida credora.
Assim, sob qualquer ângulo que se analise a matéria
relativa à nomeação de administrador judicial no caso concreto, a insurgência não
comporta acolhimento.
IV) Superadas essas questões preliminares, ressalta-se que
não cabe ao magistrado examinar a viabilidade do plano de recuperação
extrajudicial, mas sim as questões relativas à legalidade do plano e ao
preenchimento dos requisitos necessários ao alcance do quórum de 3/5 dos
créditos de cada espécie previsto no art. 163, caput, da Lei no 11.101/05.
E, sob esse aspecto, em que pese o respeitável
entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, os apelos dos credores devem ser
parcialmente providos, para anular a sentença homologatória do plano de
recuperação extrajudicial, facultando-se à devedora, se o caso, a apresentação de
novo plano, o qual preencha os requisitos legais (art. 164, §8o, da lei no
11.101/05).
V) O primeiro aspecto a ser destacado é que, para a
modalidade de recuperação extrajudicial impositiva, a lei exige, dentre vários
requisitos, que o devedor apresente “relação nominal completa dos credores, com
indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
11
atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”
(art. 163, §6o, III, da Lei no 11.101/05).
Essa exigência de apresentação da relação nominal dos
credores, com especificação da natureza, classificação, valor atualizado do crédito,
origem, etc., aliás, é de suma importância também na recuperação judicial (art. 51,
III e art. 9o, II, da Lei no 11.101/05), a fim de viabilizar a análise da transparência,
legalidade e preenchimento dos requisitos necessários ao soerguimento do
devedor.
De acordo com a lição de Marcos Andrey, “as exigências
específicas se justificam para demonstração de transparência à situação
econômica do devedor e sua forma de reorganização, possibilitando que os
credores, sobretudo os não aderentes ao plano, e também o juiz, sejam
alimentados das informações necessárias para avaliar se a recuperação se
justifica e não representa burla, fraude ou outro desvio de conduta”
(Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências. Coord.
Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p.
597).
No caso concreto, todavia, verifica-se que o quadro de
credores apresentado pela recuperanda (fls. 225/228 e 716/718) não preenche tais
requisitos, pois não especifica a natureza, a classificação, a discriminação da
origem, etc., de cada um dos créditos.
Referido quadro indica apenas o nome do credor, o valor do
débito (sem indicação do valor original e o atualizado, e não se sabe a data da
atualização), e enquadra cada um deles em categorias genéricas, assim
denominadas:
“PEQUENOS
CREDORES”,
“OUTROS
CREDORES
NACIONAIS”, e “OUTROS CREDORES ESTRANGEIROS”.
Ou seja, além de não ser possível verificar a existência dos
créditos, também resta inviabilizada a análise da própria subdivisão de classes dos
credores, assim como a conferência do quórum necessário para a aprovação do
plano impositivo (3/5 de todos os créditos de cada espécie abrangida no plano).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
12
Observa-se, ainda, que, nem o quadro geral de credores,
nem o plano de recuperação extrajudicial (fls. 562/582) são claros quanto às
espécies e subclasses de créditos por eles abrangidos.
A recuperanda alega que teriam sido excluídos créditos
quirografários garantidos por aval, por exemplo. Mas não se verifica tal
informação no plano, o qual classifica os credores sujeitos apenas em:
- “credores quirografários com créditos iguais ou inferiores
a R$ 10.000,00” e
- “credores quirografários com créditos iguais ou superiores
a R$ 10.000,00” (fls. 570).
Tanto é assim que o administrador judicial, em seu relatório
de fls. 1.918/1.963, acabou fazendo uma análise sob 2 cenários para apuração do
quórum de aprovação do plano, um incluindo todos os créditos quirografários, e
outro excluídos os créditos quirografários com aval (fls. 1961/1962).
Essa obscuridade do plano acabou inviabilizando a própria
discussão sobre a válida divisão de subclasses abrangidas, bem como a análise
acerca de eventual imposição ou não de tratamento desigual a credores a ele não
sujeitos.
E conforme a lição de Luiz Fernando Valente de Paiva, “o
juiz não deve homologar o plano que contemple a previsão da prática de atos de
falência (inciso III, do art. 94 da Lei de Falências) ou atos que visem prejudicar
credores, ou o pagamento antecipado de dívida” (Direito das Empresas em
Crise Problemas e Soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 242).
Outro ponto relevante a ser destacado é que a simples
juntada dos “termos de adesão” subscritos pelos dois credores cessionários de
créditos representativos de 66,37% dos sujeitos ao plano (fls. 230 e 259), não
basta para que se verifique o efetivo e válido preenchimento do quórum de 3/5
previsto no art. 163, caput, da Lei no 11.101/05.
Isso porque, como já dito, deve ser suficientemente
demonstrada a origem do crédito, indicando-se, por exemplo, quem é o credor
originário, quais os créditos cedidos, qual o valor pago por cada um deles, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1014127-23.2017.8.26.0068 - Voto no
13
inclusive de modo a evitar eventual cobrança de crédito pelo cedente e pelo
cessionário.
Não se trata, aqui, de reconhecimento de eventual
simulação ou fraude na cessão de crédito, nem de análise quanto à capacidade
financeira dos cessionários, já que essas questões são objeto de incidente próprio,
mas sim da inviabilidade de análise da própria abrangência e delimitação do plano
de recuperação extrajudicial, dos créditos a ele sujeitos, e do próprio alcance do
quórum necessário à sua aprovação.
Tais análises são necessárias, repita-se, pois o que busca a
apelada é uma recuperação extrajudicial impositiva, cujos efeitos atinjam os
credores a ela sujeitos, mas que com ela não concordam.
VI) Em face de todas essas circunstâncias, resta inviável a
homologação do plano de recuperação extrajudicial juntado às fls. 562/582.
Logo, os apelos dos credores devem ser parcialmente
providos, para anular a r. decisão que homologou o plano, facultando-se ao
devedor, se o caso, cumpridas todas as formalidades necessárias, a apresentação
de novo plano (art. 164, §8o, da Lei no 11.101/05).
Ademais, em face do que está sendo decidido no presente
apelo, e da pendência de incidentes próprios a respeito, resta descabida a análise
da submissão ou não de eventuais créditos ao plano de recuperação.
Isso posto, dá-se parcial provimento às três apelações
dos credores.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)